Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-40.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000987-40.2013.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO INDEVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob fundamento de parcelamento do débito tributário realizado administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o parcelamento do crédito tributário justifica a extinção do processo ou apenas a sua suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não sendo hipótese de extinção da execução fiscal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob rito de recurso repetitivo (REsp 957.509/RS), fixou o entendimento de que a adesão ao parcelamento após a propositura da execução e antes da citação apenas suspende o curso do feito.

5. A sentença que extinguiu a execução deve ser anulada, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC/2015,

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo n.º
0000987-40.2013.8.14.0026
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida
pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, c/c art. 794 ambos do CPC. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o parcelamento do débito não enseja a extinção da execução fiscal, mas sim a sua suspensão, conforme disposto no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN). Afirma que requereu a suspensão da execução fiscal em virtude do parcelamento realizado junto à Secretaria da Fazenda (SEFA), e não a sua extinção.

Aduz que o alegado parcelamento não chegou a se constituir, pois, logo após - e antes mesmo de sua aprovação, fora tornado sem efeito por descumprimento.

Requer a anulação da sentença recorrida e a determinação da suspensão da execução.

Após a prolação da sentença, o executado opôs exceção de pré-executividade sustentando a impossibilidade de cobrança do crédito tributário, diante da inexistência de Lei que autorize a cobrança antecipada de ICMS, de acordo com o RE 598.677, Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em razão do parcelamento do débito administrativamente.

Acerca do tema, o artigo 151, VI do CTN estabelece:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento.

Desta forma, a teor do que dispõe a legislação tributária, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo razões para a extinção da execução já ajuizada, ainda que o parcelamento tenha ocorrido após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, como a propósito já decidiu o C. STJ no Resp nº 957.509/RS, submetido ao rito de julgamento dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL.
ADESÃO A PARCELAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO
.

1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 957.509/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reafirmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da Execução Fiscal, ostenta somente o condão de obstar o curso do feito executivo, e não o de extingui-lo.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.331.965/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 3/9/2012)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MUNICÍPIO DE UBÁ.
PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O FIM DO PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO
. -
Havendo parcelamento do crédito tributário após o ajuizamento de execução fiscal e antes da citação do executado, não há se falar em extinção, mas em suspensão do processo em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN
).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50040091720238130699. Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente de parcelamento de dívida após a propositura da execução fiscal, ostenta o condão de obstar o curso do feito executivo, e não de extingui-lo
.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419472-26.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – CAUSA SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTIGO 151, INCISO VI, CTN)– NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução Fiscal em razão do parcelamento do débito fiscal na via administrativa.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente de parcelamento de dívida após a propositura de Ação de Execução Fiscal, possui o condão de obstar o curso do feito executivo, e não de extingui-lo, ainda que antes da citação da parte executada
. 3. Na espécie, nem se diga que o parcelamento do débito tributário implicou novação, como entendeu o Juízo a quo, pois, no caso, não estão preenchidos os requisitos do instituto da novação, quais sejam: (i) obrigação anterior, (ii) nova obrigação substitutiva da anterior e (iii) animus novandi, o qual deve ser expresso, e definitivamente, não restou verificado no instrumento de Parcelamento Administrativo de Débito (PAD). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14139268720228120000 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022) (grifei).

Desta forma, diante do parcelamento do débito tributário, impõe-se a suspensão da ação de execução fiscal.

Por fim, quanto à exceção de pré-executividade protocolada após a prolação da sentença, compete ao juízo de origem a sua apreciação sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, declarando a nulidade da sentença e determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para que o processo permaneça suspenso, em razão do parcelamento do débito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025